Tribunal: TJMT
Processo: 1042300-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042300-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA - CPF: 328.849.901-00 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA/PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva/passiva e incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais sem causar prejuízo imediato à parte, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, que prevê rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, admite-se mitigação do rol em casos de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. As preliminares rejeitadas poderão ser novamente examinadas em apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1º, do CPC/15.

6. Ausente qualquer vício ou omissão na decisão monocrática recorrida, que analisou adequadamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeita preliminares, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/15. 2. A mitigação do rol taxativo exige demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento em momento posterior, o que não se verifica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJ-RJ, AI 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o r.
Decisum
de ID 331423394, que
não conheceu
do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais

n.º 1041172-56.2024.8.11.0041, que lhe move
SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O banco agravante, em suas razões de
Agravo Interno
(ID. 341129861), reitera os fundamentos do
Agravo de Instrumento
, insistindo na aplicação da jurisprudência consolidada quanto à sua alegada ilegitimidade passiva, notadamente os precedentes que interpretam o
Tema 1150 do STJ
, e defende o cabimento do recurso com base na possibilidade de preclusão da matéria.

Contraminuta vistas em ID. 341129861, a parte agravada sustenta, em suma, a
legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo
de ações que versem sobre má gestão da conta do PASEP, com fundamento no próprio Tema 1150 do STJ, que teria, ao revés do alegado, reconhecido essa legitimidade em hipóteses como a dos autos. Requereu, ao final, o
desprovimento do recurso
, com aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais

n.º 1041172-56.2024.8.11.0041, que lhe move
SANDRA MARIA DE CARVALHO SILVA
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva e ativa.

A decisão de 1º grau, quanto ao ponto recorrido, foi assim alicerçada:

“(...) Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

A questão referente à impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, uma vez que não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 197267436 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. (...)” (ID. 213267175 – ação correlata)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente
Agravo Interno
, no qual, inconformado, o banco agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao
Agravo de Instrumento
.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o
Agravo de Instrumento
. O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou a interpretação desse rol,
admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada
rejeitou o pedido

do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão saneadora, mesmo porque a questão se encontra sedimentada no TEMA 1150 para afastar a ilegitimidade e a incompetência da justiça estadual.

Assim, a matéria tratada
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
art. 1.009, § 1º, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo art. 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo. 1. Sem sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC. 2. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00838192920208190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 04/01/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

A decisão monocrática proferida por este relator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do
Agravo de Instrumento
, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026